Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. É defeso ao contratante, nos contratos bilaterais, antes de cumprida à sua obrigação, exigir o implemento da obrigação do outro (art. 476, do Código Civil). Trata-se da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus).
2. No caso concreto, não é cabível a resolução do contrato, uma vez que o autor/apelante não cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, por isso não pode exigir o implemento da outra parte.
3. O réu/apelado provou a existência de fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), consubstanciada na exceptio non adimpleti contractus, razão pela qual a r. sentença de improcedência é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.